Tribunal: STF
Processo: ARE 1320657
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
    Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do artigo 49, § 3°, da Lei Complementar 14/1992 (Código de Posturas do Município de Goiânia), com a redação dada pelo artigo 1° da Lei Complementar Municipal 318/2019.
    Eis o teor do dispositivo:
    “Art. 49. A intensidade de som ou ruído, medida em decibéis, não poderá ser superior à estabelecida nas normas técnicas da ABNT. (Redação conferida pelo art. 1º da Lei Complementar nº 132, de 12 de julho de 2004.)
    § 3º O nível máximo de som ou ruído permitido para a produção por pessoas, atividades ou por qualquer tipo de aparelho sonoro, orquestras, instrumentos, utensílios ou engenhos, máquinas, compressores, geradores estacionários ou equipamentos de qualquer natureza, terá por limite os valores estabelecidos na tabela abaixo:" (NR)
    NÍVEIS ACEITÁVEIS DE SOM OU RUÍDO CONFORME AS ZONAS, OS NÍVEIS DE DECIBÉIS NOS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO SÃO OS SEGUINTES:
 ÁREAS  PERÍODO  DECIBÉIS 
 Zonas de Hospitais  Diurno 
Noturno      50 
45 
 Zona Residencial Urbana  Diurno 
Noturno      80 
75 
 Centro da Capital  Diurno 
Noturno      80 
75 
 Área Predominantemente Industrial  Diurno 
Noturno      70 
60 
    O autor da ação sustenta, em síntese, que o artigo 49, § 3°, da Lei Complementar 14/1992, com a redação dada pelo artigo 1° da Lei Complementar Municipal 318/2019, padece de inconstitucionalidade formal e material, por violação aos artigos 24, inciso VI; 30, incisos I e II; e 225, caput, da Constituição Federal, bem como aos artigos 4°, inciso III; 64, incisos I e II; 127, caput, da Constituição do Estado de Goiás. 
    Alega que o dispositivo extrapolou a competência legislativa suplementar dos Municípios para legislar sobre meio ambiente e controle de poluição, haja vista que restringiu a proteção conferida pela Resolução n. 01/1990 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e pela NBR-10.151 (ABNT), normas gerais sobre controle de poluição sonora que prevêem limites mais baixos de ruído; bem como violou a Lei Estadual 8.544/1978, regulamentada pelo Decreto 1.745/1979.
    Sustenta a inconstitucionalidade material, haja vista que a norma local, ao permitir ruídos em níveis inaceitáveis nas zonas residenciais urbana e central do município, prejudica a saúde e bem estar da população, em desacordo com o artigo 225 da Constituição Federal, reproduzido pelo artigo 127 da Constituição Local.
    O Tribunal de origem julgou procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade da norma, nos termos da seguinte ementa (Vol. 1, fl. 192):
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGO 49, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 14/1992 (REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 318/2019). NÍVEIS DE DECIBÉIS. ZONAS RESIDENCIAIS URBANA E CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA MUNICIPALIDADE PARA DISPOR SOBRE NÍVEIS SUPERIORES AOS CONSTANTES NA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE DISPÕE ESPECIFICAMENTE SOBRE A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA NORMA IMPUGNADA. 
    Consoantes disposições contidas no artigo 24, VI, da Lex Matter, os Municípios não dispõem de competência concorrente para legislar sobre proteção ao meio ambiente e controle da poluição, competência restrita da União, Estados e Distrito Federal, o que, no âmbito estadual foi disciplinado pelos artigos 4º, inciso III; 64, incisos I e II, da Constituição do Estado de Goiás. 
    A autorização para legislação supletiva somente ocorre no vácuo da legislação federal (artigo 30, II, CF), para atender a peculiaridades locais. Em matéria de meio ambiente e controle de poluição não há predominância do interesse da municipalidade. Normatividade federal, de caráter geral ( Resolução n. 01/1990 do CONAMA, Lei nº 6.938/1981, ABNT NBR10151:2019 - Versão Corrigida:2020). Isso significa que a lei municipal impugnada, neste caso, não pode desbordar das normas hierarquicamente superiores, pena de ficar maculada pelos vícios da inconstitucionalidade formal e material. 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE”.
    No apelo extremo (Vol. 1, fl. 209), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais: (a) artigo 23, VI, da CF/1988, que prevê a competência comum para União, Estados, Distrito Federal e Municípios protegerem o meio ambiente e combater a poluição; (b) artigo 30, I e II, da CF/1988, que confere competência aos Municípios para legislar sobre interesse local; e (c) artigo 225 da CF/1988, segundo o qual “é direito de todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado e que sua preservação cabe ao poder público e a coletividade” (Vol. 1, fl. 219). Afirma que esta SUPREMA CORTE já se manifestou sobre a competência dos Municípios para legislar sobre meio ambiente, desde que “tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados” (Vol. 1, fl. 220).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, ao fundamento de que incide a Súmula 279 do STF (Vol. 1, fl. 270).
    No Agravo Interno, a recorrente refuta o óbice apontado (Vol. 1, fl. 280).
    É o relatório. Decido. 
    Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada em face do artigo 49, § 3°, da Lei Complementar 14/1992, com a redação dada pelo artigo 1° da Lei Complementar Municipal 318/2019, do Município de Goiânia, que estabeleceu como limites máximos de poluição sonora em patamares superiores ao previsto na Resolução 01/1990 do CONAMA e na NBR-10.151 (ABNT).
    O princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades competentes do Estado Federal é o da predominância do interesse, competindo à União atuar em matérias e questões de interesse geral; aos Estados, em matérias e questões de interesse regional; aos Municípios, assuntos de interesse local e, ao Distrito Federal, tanto temas de interesse regional quanto local.
    As competências municipais, dentro dessa ideia de predominância de interesse, foram enumeradas no art. 30 da Constituição Federal, o qual expressamente atribuiu aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I) e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II).
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou, em sede de repercussão geral (Tema 145), que a disciplina do meio ambiente integra o conceito de interesse local referido no art. 30, I, da Constituição Federal. Deve o Município, todavia, harmonizar-se com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Nesse sentido:
    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB. 1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB). (…). (RE 586.224, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJ de 8/5/2015)
    A Lei Federal 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, previu, em seu artigo 6º, II, que compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), propor normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado:
    “Art. 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:
    […]
    II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida; (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990)
    […]
    § 1º - Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA.
    § 2º Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior.
    No que se refere especificamente aos limites de poluição sonora, a Resolução 01/1990, do CONAMA, estabeleceu o seguinte:
    “Considerando que os problemas dos níveis excessivos de ruído estão incluídos entre os sujeitos ao Controle da Poluição de Meio Ambiente;
    Considerando que a deterioração da qualidade de vida, causada pela poluição, está sendo continuamente agravada nos grandes centros urbanos;
    Considerando que os critérios e padrões deverão ser abrangentes e de forma a permitir fácil aplicação em todo o Território Nacional, RESOLVE:
    I - A emissão de ruídos, em decorrência de qualquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução.
    II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior aos ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10.152 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
    III - Na execução dos projetos de construção ou de reformas de edificações para atividades heterogêneas, o nível de som produzido por uma delas não poderá ultrapassar os níveis estabelecidos pela NBR l0.152 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
    IV - A emissão de ruídos produzidos por veículos automotores e os produzidos no interior dos ambientes de trabalho, obedecerão às normas expedidas, respectivamente, pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, e pelo órgão competente do Ministério do Trabalho.
    V - As entidades e órgãos públicos (federais, estaduais e municipais) competentes, no uso do respectivo poder de política, disporão de acordo com o estabelecido nesta Resolução, sobre a emissão ou proibição da emissão de ruídos produzidos por qualquer meios ou de qualquer espécie, considerando sempre os local, horários e a natureza das atividades emissoras, com vistas a compatibilizar o exercício das atividades com a preservação da saúde e do sossego público.
    VI - Para os efeitos desta Resolução, as medições deverão ser efetuadas de acordo com a NBR 10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da ABNT.
    VII - Todas as normas reguladoras da poluição sonora, emitidas a partir da presente data, deverão ser compatibilizadas com a presente Resolução”.
    VIII - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação”.
    A NBR 10.151, por sua vez, fixou limites de poluição sonora inferiores aos previstos na norma local, aqui em exame. Ex: Área residencial urbana: Diurno 55 dB e Noturno 50 dB; enquanto que na Lei Municipal está previsto Diurno 80 dB e Noturno 75 dB. 
    Nota-se, pois, que a despeito de esta SUPREMA CORTE reconhecer a competência municipal para legislar sobre direito ambiental, essa competência está condicionada à harmonização com as normas federais e estaduais que disciplinem a matéria. Não pode, portanto, o Município diminuir a proteção conferida por esses entes.
    Por esses motivos, merece ser mantido o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente